Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705561-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRACEMA MARIA DURÃO contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (processo n. 0706529-70.2020.8.07.0018), por meio do qual visa suspender o curso do processo n. 008628-77.1998.8.07.0001 em tutela de urgência. Relata que foi proferida decisão nos autos do processo em referência, o qual tramita na 6a Vara de Fazenda Pública do DF, tendo como partes Terracap e Jockey Club de Brasília, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da empresa, englobando a área pertencente à agravante, estando assim na iminência de sofrer esbulho na sua posse. Como primeira premissa, registra que há recurso de apelação pendente de apreciação, em ação de usucapião, em que se demonstra que o imóvel objeto da demanda não está sobreposto às coordenadas constantes da Matrícula 64.156/11.491, área que poderá sofrer a reintegração de posse, de modo que o imóvel ocupado pela agravante não está localizado dentro da área de titularidade da Terracap. Aduz que o laudo pericial concluiu que a área usucapienda está inserida em área pública, dentro do perímetro da Fazenda Bananal, mas não restou sequer analisado o laudo pericial complementar elaborado pelo Perito Judicial, que é inconclusivo por apresentar mais de um entendimento, quais sejam: (i) se utilizadas as coordenadas cartesianas constantes nas Matrículas 64.156 e 11.491, que atestam a localização do imóvel de propriedade da Terracap, a área objeto do pedido de usucapião não está sobreposta à referida localidade, restando caracterizada, por conseguinte, uma área privada, passível de ser usucapida; e (ii) se utilizadas as confrontações da área usucapienda esta pode ser considerada pública. Repisa que o mandado de reintegração de posse expedido em favor da Terracap engloba a área pertencente à ora Agravante, salientando que o endereço do bem imóvel é o mesmo endereço que consta na Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID de origem 14113068 – pg. 146; qual seja, EPTG JCB, Lote 04, Setor de Áreas Isoladas, Guará-DF, o que por si só demonstra o direito pleiteado. Salienta, ainda, que conforme amplamente informado nos embargos de terceiro e nos autos de no 0008628-77.1998.8.07.0001, não foi sequer juntado plano de desocupação, tendo a Terracap tão somente informado brevemente o modo pelo qual fará a operação de reintegração, desconsiderando por completo que, além da ora Agravante, atualmente residem naquela localidade mais de 30 (trinta) famílias, mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas, não havendo qualquer avaliação dos prejuízos que poderão ser causados a todos que ali residem. Defende, assim, que o referido mandado de reintegração de posse sequer poderia ser cumprido, eis que resta pendente apreciação do recurso de apelação no tocante à discussão de usucapião travada naqueles autos supracitados, referente à mesma área, de modo que qualquer cumprimento naqueles autos ensejará flagrante prejuízo a parte agravante, que detém a posse comprovada há mais de 20 (vinte) anos. Apresenta, como segunda premissa, a tese de que está na iminência de sofrer esbulho na sua posse, reforçando a tese de que o mandado de reintegração de posse contempla a área que ocupa e que está sub judice, aguardando julgamento de recurso de apelação. Enfatiza que, se for dado prosseguimento e cumprimento ao mandado na área ocupada pela agravante, estará confrontada a segurança jurídica. Pondera que, estando em tramitação ações que, muito embora tenham pedidos e causas de pedir distintas, mas versam sobre a mesma área/localidade, e no intuito de que sejam evitadas decisões conflitantes, em prejuízo às pessoas hipossuficientes que habitam aquela região há mais de 20 (vinte) anos, deve ser concedida tutela de evidência no agravo de instrumento, a fim de determinar o afastamento de toda e qualquer determinação referente à reintegração de posse da referida área. Colaciona o entendimento exarado pela 3a Turma Cível deste tribunal em caso análogo, em que foi provido o agravo de instrumento, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos de terceiro. De outro giro, como terceira premissa, discute a nulidade da sentença que serve como título judicial que ampara a pretendida reintegração de posse do imóvel, registrando que a ação foi proposta pela Terracap como sucedânea da Novacap, sem qualquer demonstração de que houve ou existiu entre as empresas qualquer tipo de sucessão ou mandato para retomada do imóvel já doado, entendendo, assim, que a Terracap não possui capacidade postulatória e é parte ilegítima. Discorre sobre a natureza dos atos administrativos, sustentando que, nessa alegada sucessão, não houve conformidade com a Lei n. 5.861/1972, nos termos que apresenta, a afastar a interpretação dada pelo juízo de que a Terracap tem legitimidade para tutelar os atos jurídicos praticados pela Novacap anteriores à sua criação. Por fim, esclarece que a ação não visa discutir o objeto da ação de anulação de doação – Processo n. 45055-6/98, nem obstar a reintegração de posse da Terracap sobre o imóvel de matrícula n. 64.156, mas tão somente demonstrar que o mandado expedido naqueles autos recai sobre bem de terceiro, ora agravante, e que é objeto da APC n. 0058471-88.2010.8.07.0001, em que se discute a necessidade de retorno dos autos à origem para elaboração de nova perícia, a fim de esclarecer as dúvidas quanto à localização da área abrangida pela matrícula acima referida. Aponta a presença dos requisitos para concessão da tutela pleiteada com a finalidade de suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto da ação, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, a fim de que seja concedida a tutela de urgência. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. A controvérsia cinge-se em verificar se a área ocupada pela agravante está contemplada na área que será objeto de cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos do Processo n. 0008628-77.1998.8.07.0001, em que contendem a Terracap e Jockey Club de Brasília. A agravante alega que seu imóvel não está inserido na área da matrícula do imóvel objeto da referida demanda, ressaltando ainda, em relação ao bem, que está em fase recursal a Ação de Usucapião n.0058471-88.2010.8.07.0001, onde produzido laudo pericial que atesta que seu imóvel não está sobreposto à referida matrícula. Ocorre, porém, que demanda idêntica já foi apreciada por esta eg. 5a Turma Cível, ao julgar a apelação cível interposta contra sentença que apreciou os embargos de terceiro anteriormente opostos pela ora agravante. O acórdão unânime, de relatoria do em. Des. Sebastião Coelho, apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No agravo de instrumento no 702026-65.2017 foi mantida a decisão que suspendeu os presentes Embargos de Terceiro, até a conclusão do laudo pericial nos autos n° no 2014.01.1.008837-0, na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, a fim de se aguardar a delimitação da área de propriedade da TERRACAP, para que se decidisse sobre a reintegração de posse. 2. Verifica-se que foi concluída a perícia realizada por perito nomeado por aquele Juízo, tendo havido o aproveitamento daquela prova técnica. O Laudo Pericial, em resposta aos quesitos, informou que a área ocupada pela ora apelante/embargante está inserida na de propriedade da TERRACAP. Os mapas apresentados retratam a mesma área, de acordo com limites que são claramente visualizados, encontrando-se situada entre o córrego Vicente Pires e Estrada Parque Taguatinga-EPTG, cortada pela Rodovia EPVL (via estrutural) e a Estrada de Ferro. 3. A sentença proferida no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Interdito Proibitório no 0001569-25.2014, determinou a reintegração da TERRACAP na posse plena e direta do imóvel. 4. Assim, em diversas demandas judiciais, restou comprovada ser a propriedade do bem da TERRACAP, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar ser a área que ocupa diversa ou ser regular a sua ocupação. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1197688, 00434839820168070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Frise-se que naquela assentada houve análise da matéria em cognição exauriente, tratando-se igualmente de embargos de terceiro opostos pela ora agravante perante o mesmo juízo fazendário – 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo proferida sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, operando-se, assim, a preclusão pro judicato. Desse modo, não é licito renovar a pretensão quando há coisa julgada sobre a questão, agindo, a agravante, de forma temerária e em total desrespeito às decisões judiciais sobre a matéria. A conduta deve ser enquadrada no art. 80, II e III do CPC, pois de forma altamente reprovável a parte omite na inicial a existência do referido processo, levando o juízo de piso a apreciar novamente matéria já decidida e transitada em julgado, com baixa definitiva dos autos em janeiro de 2020. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC e aplico à agravante a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma, a qual fixo em se percentual máximo - 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a agravada pelos prejuízos que essa por ventura tenha sofrido, ficando isenta de reparar os prejuízos com honorários advocatícios e despesas processuais em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Advirto, desde já, que eventual interposição de agravo interno pode sujeitar a agravante à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 21:33:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator